Tribunal: TJMT
Processo: 1048708-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048708-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARCOS RONDON LEIRIA - CPF: 038.724.991-57 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE DISCIPLINA TRANCADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUITAÇÃO. REAJUSTE UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo à disciplina "Proliferação Celular", determinou a restituição em dobro de valor cobrado, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou a tutela provisória anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança de disciplina trancada em período anterior com posterior rematrícula, ante a existência de expectativa de quitação decorrente de abatimento anterior;

(ii) saber se há direito à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, quando não comprovado o pagamento pelo consumidor.

(iii) se restou configurado o dano moral.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado prevê possibilidade de reajustes anuais, que devem ser proporcionais e justificados. Contudo, a instituição, ao conceder abatimento no período de trancamento da disciplina, criou legítima expectativa de quitação para cursá-la futuramente, restringindo-se à incidência de reajuste proporcional.

4. A ausência de informação clara e objetiva sobre o reajuste aplicado entre os períodos e a ausência de comprovação de que a diferença cobrada referia-se apenas a atualização contratual, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Restou caracterizado o dano moral diante da ameaça de exclusão da disciplina e impossibilidade de rematrícula, violando o direito à continuidade dos estudos e impondo ônus indevido ao consumidor.

6. A restituição em dobro foi afastada, pois não houve prova de efetivo pagamento do valor indevido, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à restituição de valores, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de disciplina trancada em semestre anterior quando houve concessão de abatimento que gerou legítima expectativa de quitação, sendo cabível apenas o reajuste proporcional.

2. A ausência de prova do pagamento de valor indevidamente cobrado impede a restituição, ainda que reconhecida a ilicitude da cobrança.

3. A ameaça de exclusão do aluno da disciplina, vinculada à cobrança indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado por
Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) Confirmar, em definitivo, a antecipação de tutela deferida nos autos;

b) Declarar a inexistência do débito discutido nos autos;

c) Condenar o requerido à restituição da quantia, já em dobro, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

d) Condenar o requerido à indenização a título de danos morais, na quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”.

A recorrente, em suas razões, sustenta a legitimidade da cobrança, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar ou de restituir valores. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição em dobro e pela minoração do quantum indenizatório.

A controvérsia central dos presentes autos reside em definir se a cobrança realizada pela instituição de ensino recorrente, referente à disciplina "Proliferação Celular" no semestre 2024.1, é devida ou indevida.

No caso, o autor cursava Medicina e estava matriculado em 5 disciplinas no semestre 2022.2 (carga horária contratada: 720h), mas optou por cursar apenas 4 disciplinas (520h cursadas), trancando a disciplina "Proliferação Celular" para cursá-la posteriormente. A instituição concedeu desconto por "dedução de disciplina" naquele semestre.

Em 2024.1, ao incluir a disciplina trancada em sua grade, o autor foi surpreendido com nova cobrança. A instituição utilizou crédito de R$ 14.334,48 (referente ao desconto de 2022.2) e cobrou diferença residual de aproximadamente R$ 6.000,00, sob a justificativa de que houve "revisão acadêmica com atualização de carga horária".

A recorrente sustenta que houve revisão acadêmica com alteração de carga horária, justificando novo valor.

Com efeito, a Cláusula 6.2 do contrato efetivamente prevê reajustes anuais, mas o reajuste deve ser proporcional e justificado, não podendo servir de fundamento para cobrança desproporcional ou abusiva.

No entanto, a instituição, ao aceitar o pagamento integral da semestralidade em 2022.2 e conceder desconto por "dedução de disciplina", criou legítima expectativa de que, ao cursar posteriormente a disciplina trancada, o valor já estaria quitado, ressalvado apenas eventual reajuste anual proporcional.

Ademais, do mesmo modo que a recorrente argumenta que ocorre reajuste anuais, razão pela cobrança da diferença, é certo que o valor pago pelo consumidor no ano de 2022 também deve ser reajustado, não sendo crível reajuste apenas para a instituição.

Ora, deveria a recorrente ter deduzido o valor da mensalidade a matéria não cursa, ao invés de receber e fazer crer que ao cursar posteriormente a disciplina trancada estaria pago.

Aliado a isso, a recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, qual foi o percentual de reajuste aplicado entre 2022.2 e 2024.1, nem comprovou que a diferença cobrada corresponde exclusivamente a reajuste contratual legítimo.

Assim, a conduta da instituição de ensino, ao condicionar a continuidade dos estudos do aluno ao pagamento de um débito inexistente, configura grave falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença condenou a recorrente à restituição em dobro do valor de R$ 6.000,00. Neste ponto específico, o recurso merece provimento.

O direito à repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, por sua própria natureza, que o consumidor tenha efetivamente pago a quantia que lhe foi cobrada indevidamente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora tenha havido a cobrança indevida do valor de R$ 6.000,00, não há comprovação de seu efetivo pagamento pelo consumidor. Corrobora essa conclusão o próprio pedido de tutela de urgência, deferido no início do processo, que visava justamente garantir ao autor o direito de cursar a disciplina e realizar a rematrícula sem a necessidade de quitar o débito controvertido, além de obstar a negativação de seu nome.

Sem a comprovação do efetivo pagamento do valor indevido, não há que se falar em repetição em dobro, razão pela qual a condenação à repetição do indébito deve ser afastada do julgado.

Por fim, o dano moral restou evidente. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero dissabor, pois a ameaça de ser impedido de cursar a matéria, de ter seu nome retirado da lista de chamada e de não poder realizar a rematrícula gerou angústia e incerteza que violam seus direitos de personalidade. A necessidade de buscar o Poder Judiciário para garantir um direito básico – o de continuar seus estudos – reforça a ocorrência do dano e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e afastar a condenação à restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, por ausência de comprovação do pagamento do indébito.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026